Tribunal: STF
Processo: Rcl 45651
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Franco da Rocha/SP, em que se articula ofensa à Súmula Vinculante 56.
    Narra o reclamante que obteve a progressão para o regime semiaberto mas continua custodiado em regime fechado.
    Em 9.2.2021, determinei fossem solicitadas informações à autoridade reclamada (eDOC 9). As informações foram prestadas nos seguintes termos (eDOC 11, p. 11-12):
    “O executado é reincidente e cumpre pena total de 3 ano(s), 9 mes(es), 22 dia(s) de reclusão com término previsto para 13/10/2021.
    Em 18/08/2020, o executado requereu a progressão ao regime semiaberto e a concessão do livramento condicional. O lapso para a concessão da progressão de regime se deu em 28/01/2020 e, para a concessão do livramento condicional, em 04/10/2020. 
    Após manifestação do Ministério Público, em 27/08/2020, foi deferida ao executado a progressão ao regime semiaberto, determinando-se, quanto ao livramento condicional, a realização de exame criminológico para aferição do requisito subjetivo (conforme páginas 38/40, em anexo).
    Em 28/09/2020, o executado requereu a progressão ao regime aberto. Após manifestação do Ministério Público, em 09/10/2020 foi proferido despacho reportando-se aos fundamentos da decisão de páginas 38/40 afim de se aguardar a realização de exame criminológico para melhor aferição do requisito subjetivo, tanto para o livramento condicional, quanto para a progressão ao regime aberto (página 54, em anexo).
    […]
    Atualmente o executado encontra-se recolhido na Penitenciária 1 “Mário de Mora e Albuquerque” de Franco da Rocha, em regime fechado.” (grifei)
    É o relatório. Decido.
    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    2. No caso dos autos, à vista do quadro probatório, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 
    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 
    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.
    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa constante da inicial, bem como das informações prestadas, parece não ter sido concretizada em sua integralidade pelo Juízo singular, pois o reclamante progrediu ao regime semiaberto (eDOC 4, p. 4-6) e, até o presente momento, não há notícia da transferência à unidade prisional que comporte o cumprimento de pena em regime intermediário, tampouco consta a adoção de quaisquer das medidas diversas previstas na SV 56, aplicáveis quando a alteração de regime resulte inexitosa. 
    Efetivamente, o que não se admite é que o condenado aguarde indefinidamente em regime mais gravoso que o estabelecido pelo título condenatório ou pelo próprio Juízo da Execução, tal como se verifica no caso presente.
    Tal proceder configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, portanto, merece reparo. 
    3. Diante do exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 21, § 1°, do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do paciente no regime semiaberto, independentemente da realização de exame criminológico, incumbindo ao Juízo da Execução Penal as medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor do reclamante e/ou de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar, ressalvada, por evidente, a hipótese de que o reclamante já esteja, no momento do recebimento da presente determinação, em unidade prisional compatível com o cumprimento de pena em regime semiaberto. Se a implantação das medidas acima não for possível, o reclamante deverá aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução.
    A efetivação da presente determinação deverá ser noticiada a esta Corte.
    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da Execução. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente